Tribunal: TJSP
Processo: 1518270-32.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
ROUBO IMPRÓPRIO. Art. 157, §1o, CP. Materialidade a autoria demonstradas pelo conjunto probatório. Submissão da prova ao crivo do contraditório. Depoimento dos guardas municipais responsáveis pela detenção. Negativa isolada nos autos. Condenação bem aplicada. Penas excessivas. Dosimetria reformulada. Réu reincidente e de maus antecedentes. Manutenção do regime fechado. Apelo parcialmente provido.

Ementa:
ROUBO IMPRÓPRIO. Art. 157, §1o, CP. Materialidade a autoria demonstradas pelo conjunto probatório. Submissão da prova ao crivo do contraditório. Depoimento dos guardas municipais responsáveis pela detenção. Negativa isolada nos autos. Condenação bem aplicada. Penas excessivas. Dosimetria reformulada. Réu reincidente e de maus antecedentes. Manutenção do regime fechado. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1518270-32.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IRANILDO
RAIMUNDO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo para reduzir as penas do acusado a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses
e 20 (vinte) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa, mantido o regime inicial
fechado. V. U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518270-32.2019.8.26.0228 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1518270-32.2019.8.26.0361
Comarca: SÃO PAULO
Apelante: IRANILDO RAIMUNDO DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO n° 37800
ROUBO IMPRÓPRIO. Art. 157, §1o, CP. Materialidade a autoria
demonstradas pelo conjunto probatório. Submissão da prova ao
crivo do contraditório. Depoimento dos guardas municipais
responsáveis pela detenção. Negativa isolada nos autos.
Condenação
bem
aplicada.
Penas
excessivas.
Dosimetria
reformulada. Réu reincidente e de maus antecedentes. Manutenção
do regime fechado. Apelo parcialmente provido.
1. IRANILDO RAIMUNDO DA SILVA foi condenado pela r.
sentença de fls. 141/150, como incurso no artigo 157, §1o do Código Penal, às penas
de a pena 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, no
regime inicial fechado e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor mínimo
legal permitido, porque no dia 28 de julho de 2019, por volta de 06h30, da manhã,
na Avenida Cásper Líbero, nesta Capital, subtraiu para si a quantia de R$ 50,00 e
metade de uma nota de R$ 20,00 empregando violência contra pessoa idosa logo
depois de subtraído o dinheiro, a fim de assegurar a detenção para si.
Inconformada, a defesa apela pugnando pela reforma do julgado.
Em suas razões, articula inexistirem provas suficientes para a condenação, pois o
réu nega o delito e a vítima não foi ouvida em juízo. Sustentando ofensa ao artigo
155 do CPP, requer a absolvição por falta de provas (fls. 160/165).
Contrarrazoado o recurso (fls. 169/180), manifestou-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento (fls. 205/208).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518270-32.2019.8.26.0228 -Voto no
3
2. A condenação era medida de rigor.
A materialidade delitiva emerge cristalina do boletim de
ocorrência (fl. 13/15), auto de exibição e apreensão (fl. 16), auto de reconhecimento
de pessoa (fl. 11) e prova oral.
A autoria recai certamente sobre o acusado, a despeito da negativa
de autoria por ele apresentada em juízo.
Consta da denúncia que a vítima trabalhava como vendedor
ambulante, comercializando churrasco grego perto do local dos fatos, quando,
após uma noite de trabalho, guardou a féria no bolso de sua roupa e, momentos
depois, foi surpreendido pela conduta do réu, que colocou a mão em seu bolso e
retirou o dinheiro. A vítima resistiu e entrou em luta corporal com o acusado, que
conseguiu fugir com parte do dinheiro da vítima, pois durante a briga, uma nota
de R$ 20,00 foi rasgada e metade ficou com cada um dos agentes. O ofendido se
dirigiu então ao posto da guarda municipal, noticiou o roubo, assim possibilitando
a prisão do réu, como o qual foi encontrado o valor subtraído, que foi restituído à
vítima.
Em juízo, o guarda municipal Alex de Fraga Lacerda narrou que
estavam de sentinela no local dos fatos, quando foram acionados pela vítima, um
senhor de idade que estava um pouco machucado, contando ter sido subtraída a
quantia de R$ 70,00; da qual metade da nota de R$ 20,00 ficou em seu poder.
Conseguiram alcançar o roubador e, de fato, encontraram em poder dele os
valores descritos pela vítima. O réu, que tinha porte físico mais forte, era mais
jovem e estava mais machucado do que a vítima, tendo assumido informalmente
a prática delitiva. Indagado, a testemunha revelou ter visto uma discussão entre as
partes, tendo o réu saído para um lado, acelerando o passo, quase correndo e a
vítima se dirigido aos guardas e noticiado o roubo (registro digital após fl. 133).
Do mesmo modo, Sidnei Paulo da Silva informou trabalhar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518270-32.2019.8.26.0228 -Voto no
4
frente ao Comando Sentinela da Guarda Civil Metropolitana, tendo sido acionado,
no dia dos fatos, pela vítima, que noticiava ter saído de um bar após seu trabalho
vendendo churrasco na rua aberto a carteira dentro do estabelecimento onde foi
vista pelo acusado, o qual a roubou. A vítima apontou o réu na rua, tendo os
guardas iniciado acompanhamento do suspeito e conseguido detê-lo em frente à
Sala São Paulo. Em poder do réu foi encontrada uma nota de R$ 20,00 e metade da
nota de R$ 50,00. A vítima era um senhor magro e não estava ferido, apenas o
acusado que tinha um porte físico mais robusto estava ferido no rosto e, quando
indagado, negou a prática delitiva. Não parecia que as partes se conheciam.
Declarou não ter visto a abordagem criminosa (registro digital após fl. 133).
A prova oral é um meio de prova válido e admitido no direito,
desde que colhido de modo formalmente regular e que seu conteúdo guarde
harmonia com os demais elementos constantes dos autos.
Os depoimentos dos guardas municipais trazem pequenas
divergências quanto a pontos periféricos da prática delitiva e que, portanto, não
maculam a validade da prova.
As testemunhas corroboraram, assim, o depoimento prestado na
fase inquisitiva pela vítima, que narrou ter sido roubada pelo acusado, pessoa com
a qual entrou em luta corporal, mas que conseguiu fugir na posse de seu dinheiro.
Não é possível, portanto, acolher a tese de que a condenação se
fundamenta unicamente nos elementos informativos do inquérito, na medida em
que os guardas municipais foram ouvidos em juízo, na presença do réu e do
Advogado de defesa.
Por outro lado, a negativa sustentada pelo acusado mostrou-se
isolada e inverossímil. Alegou que bebia e consumia drogas na companhia do
ofendido, que teria lhe dado dinheiro para comprar drogas destinadas ao
consumo comum. Após entregar dinheiro para o réu uma segunda vez naquela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518270-32.2019.8.26.0228 -Voto no
5
noite, a vítima mudou de ideia e pediu seu dinheiro de volta, ao que o acusado
não quis devolver, porque já teriam acertado que comprariam drogas. Houve uma
briga entre as partes e a guarda municipal interveio, assim dada a prisão. A vitima
também foi detida e não queria ir ao Distrito Policial, tendo os guardas municipais
insistido por uns dez minutos a fim de convencê-la (registro digital após fl. 153).
Sua tese restou desmentida pelos guardas municipais, que
asseveraram em uníssono, que foi a vítima quem os procurou e não eles que
teriam agido de ofício para separar uma briga. Sidnei esclareceu, ainda, que as
partes não pareciam se conhecer, sendo tanto mais infundado que guardas
municipais precisassem convencer algum suspeito a comparecer à Delegacia.
Nítido, portanto, que IRANILDO figurou, desde o princípio, como autor do delito
(até porque foi encontrado com os bens subtraídos) e Eugenio Alves Campos
como vítima dos fatos.
Enfim, o conjunto probatório demonstra, de modo suficiente, a
prática delitiva pelo réu, assim caracterizado o roubo impróprio.
Mais não é preciso para reconhecer o acerto na condenação.
As penas, contudo, comportam pequeno reparo.
A folha de antecedentes e certidões cartorárias dão conta de que o
réu possui, ao menos, duas condenações definitivas não alcançadas pelo
quinquídio depurador da reincidência (fls. 56/72).
A Execução no 7000037-03.2008.8.26.0106 foi julgada extinta em
2016 e a Execução no 0003755-20.2019.8.26.0502 ainda estava em vigência com o réu
em regime aberto.
Julgo, entretanto, ser excessiva a pena-base fixado pelo juízo a quo
(a falta grave será apurada e aplicada no curso da execução, não cabendo
valoração negativa nestes autos a pretexto do réu ter cometido o delito em
execução de pena no regime aberto), motivo pelo qual, pelos maus antecedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518270-32.2019.8.26.0228 -Voto no
6
do acusado, fixo a pena-base em 4 anos e 8 meses de reclusão 11 dias-multa.
Na segunda etapa, cabível o acréscimo de 1/3, pois presentes as
agravantes do artigo 61, I e II, h, CP, já que o acusado é reincidente e a idade da
vítima sexagenária se encontra evidenciada suficientemente à fls. 10.
As penas se tornam definitivas, portanto, em 6 (seis) anos, 2 (dois)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa, ausentes causas
especiais de aumento ou diminuição a incidir no caso.
Os maus antecedentes e reincidência reclamam a manutenção do
regime inicial fechado.
3. Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao apelo para
reduzir as penas do acusado a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator